Tribunal: TJDFT
Processo: 0705303-27.2020.8.07.0019
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO INIBITÓRIA. SUPERENDIVIDAMENTO. CONTRATOS BANCÁRIOS. MÚTUO. MÍNIMO EXISTENCIAL. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO AO PATAMAR DE 30% DA REMUNERAÇÃO MENSAL DO MUTUÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. CANCELAMENTO DA SÚMULA 603 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE PRÁTICA ABUSIVA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
1. Apelação versa sobre a imposição de limite na amortização de contrato de mútuo entabulado entre as partes, consistente em descontos mensais na conta bancária do autor não superiores ao patamar de 30% (trinta por cento) de sua verba salarial líquida.
2. O cancelamento da Súmula 603 do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.555.722/SP, afastou a impossibilidade da efetivação de descontos em conta-corrente bancária comum (ainda que usada para recebimento de salário) das prestações de contrato de empréstimo bancário livremente pactuado, não se aplicando a limitação contida na Lei 10.820/2003. Ao decidir desse modo, assentou-se a licitude da cláusula autorizativa dos referidos descontos na amortização das obrigações contraídas pelo mutuário.
3. A limitação legal de 30% de desconto nos proventos do tomador do empréstimo refere-se aos contratos consignados em folha de pagamento, não se estendendo a empréstimos com débito em conta bancária, livremente pactuados, regidos por regramento específico.
4. Assim, no caso dos autos, ainda que se constate situação de superendividamento, não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção dessa limitação para os empréstimos livremente pactuados com aceite de amortização direta na conta-corrente do consumidor. Além disso, é notório que o consumidor contribuiu decisivamente para o comprometimento de sua renda mensal acima de 30% de seus rendimentos ao contrair empréstimos bancários em mais de uma instituição financeira, revelando uma gestão irresponsável de seu próprio patrimônio.
5. Apelação conhecida e provida.